Tribunal: TJDFT
Processo: 0705165-03.2019.8.07.0017
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0705165-03.2019.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FERNANDA CARVALHO ANDRADE CAMPOS APELADO: PROJECAO IMOBILIARIA &amp; CONSTRUTORA LTDA - ME D E C I S Ã O Com fulcro no artigo 998, caput do Código de Processo Civil e art. 89, inciso XIII do RITJDFT, homologo o pedido de desistência do recurso. Intime-se. Brasília, 29 de janeiro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora